Tribunal: TJDFT
Processo: 0706643-38.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706643-38.2022.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: ANDRE GUSTAVO RODRIGUES DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por ANDRÉ GUSTAVO RODRIGUES DOS SANTOS (impetrante), em face da SUBSECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e do DISTRITO FEDERAL, confirmou a liminar e concedeu a segurança para anular o ato administrativo que indeferiu o pedido de gozo de licença servidor após o fim da licença paternidade, para, assim, garantir ao impetrante o gozo da licença paternidade no período indicado na inicial, nos termos de seu requerimento administrativo (ID 28459779). Não houve recurso voluntário. Os autos foram enviados a este Tribunal, para fins de remessa necessária (ID 38535424). Relatados, decido. À luz do disposto no artigo 496, §3°, inciso II, do Código de Processo Civil, não se aplica a remessa necessária quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 500 salários mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados. Vejamos: Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença: I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público; II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal. § 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á. § 2o Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a remessa necessária. § 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a: I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público; II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados; III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público. § 4o Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em: I - súmula de tribunal superior; II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa. (grifo nosso) Na hipótese dos autos, o juiz a quo condenou o Distrito Federal a anular o ato administrativo que indeferiu o pedido de gozo de licença servidor após o fim da licença paternidade, para, assim, garantir ao impetrante o gozo da licença paternidade no período indicado na inicial, nos termos de seu requerimento administrativo. O impetrante atribui à causa o valor de R$ 1.000,00 (ID 38535393) e não há indícios de que o benefício pleiteado pelo impetrante supere o limite estabelecido na legislação antes citada. Destarte, não conheço do reexame necessário, com amparo no artigo 496, §3o, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 6 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator